Tribunal: STF
Processo: RMS 39237
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Norival Mendes Rossi contra decisão monocrática em que neguei provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, consoante ementa transcrita a seguir:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (doc. 174)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando haver omissão, porquanto a decisão teria se mantido silente quanto ao fato de que “a decisão do Sr. Ministro da Justiça foi fundamentada em apenas um voto, exarado por um membro do Grupo de Trabalho Interministerial, integrante da AGU, sem qualquer ingerência da Comissão de Anistia, em desconformidade com o que determina o art. 12 da Lei nº 10.559/02”. Por essa razão, entende que o caso não se enquadra no entendimento firmado em sede de repercussão geral e insiste na existência de violação ao devido processo legal e à legalidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte trecho das razões do embargante:



    “Portanto, se conclui que haveria um procedimento de revisão e um procedimento de anulação. Ocorre que em nenhum dos dois procedimentos houve a participação do Conselho da Comissão de Anistia, que por lei,  é o órgão de assessoramento do Ministro.



    Se para a concessão de anistia, os requerimentos são submetidos a análise do Conselho da Comissão de Anistia, por  óbvio, que para a revisão com anulação, pelo princípio de paridade de armas, deveria também passar pelo mesmo Conselho, criado e formado com critérios previstos em lei federal (e não Portaria).”



    Ao final, formula pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos para o fim de se conceder a segurança pleiteada.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    No caso sub examine, verifico que o embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos e deixando de comprovar a existência da omissão alegada. Com efeito, o embargante aponta a existência de omissão por não ter a decisão atacada enfrentado o argumento relativo à suposta inexistência de julgamento pela Comissão de Anistia. Ocorre que o ponto suscitado foi devidamente analisado, conforme excertos pertinentes da decisão a seguir transcritos, verbis:



    “(...)



    O ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na abertura de processo de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), por meio da Portaria Ministerial nº 516/2012, com a finalidade de anular a Portaria nº 2.115/2004, a qual o havia reconhecido como anistiado político.



    Na exordial do writ, o impetrante aduziu que teria se operado a decadência do poder-dever da Administração de revisão do ato de concessão de anistia, bem como estaria ausente a má-fé no recebimento dos benefícios decorrentes da condição de anistiado. Alegou, ainda, violação ao princípio da confiança legítima.



    No presente recurso ordinário, em amparo à sua pretensão, sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da segurança jurídica e da legalidade (doc. 153). Aduz, ainda, que inexistiu julgamento pela Comissão de Anistia, como determina a lei, e que a decisão foi motivada por uma Nota Técnica elaborada pelo GTI, que não teria competência para julgar processo de revisão e anulação de anistia, verbis: 



    (...)



    É o relatório. DECIDO.



    (...)



    No mérito, entretanto, a insurgência não merece acolhida.



    O recorrente sustenta fundamentos diversos daqueles defendidos na inicial do writ. Com efeito, a decadência é o único fundamento alegado na exordial, razão pela qual se tem por inviável a apreciação das teses de violação ao devido processo legal, à segurança jurídica, à legalidade, bem como das alegações de nulidade de notificação e de ausência de julgamento colegiado pelo órgão competente. É que essas questões não foram aduzidas em momento anterior, consubstanciando-se, portanto, em inovação recursal. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes específicos: 



    (...)



    Além disso, como se colhe dos julgados colacionados acima, a questão jurídica controvertida nos autos já foi enfrentada por esta Suprema Corte (Tema 839 da Repercussão Geral), que fixou tese aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de juízo de retratação. Não merece reparo, portanto, a decisão impugnada, que se alinha à jurisprudência desta Corte. 



    Releva notar, ademais, que não há nos autos comprovação das violações suscitadas pelo recorrente. De fato, da análise dos autos, não há como extrair de forma incontestável e inequívoca a alegada inobservância da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e da segurança jurídica, ou que a Administração tenha agido de forma arbitrária ou imotivada ao cassar o benefício do impetrante. No mesmo sentido vem caminhando a jurisprudência desta Suprema Corte: RMS 39.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/3/2023; RMS 39.026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/3/2023; RMS 38.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/2/2023; RMS 39.029, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2023.



    Deveras, no ponto, o presente mandamus carece de direito líquido e certo, ante a necessidade de dilação probatória para analisar e confirmar as alegações apresentadas pelo recorrente.”



    Destaque-se que não procede a afirmação de que o argumento relativo à ausência de julgamento pela Comissão de Anistia não foi apreciado. É que o ponto foi expressamente enfrentado, tendo inclusive sido afastado em razão de se tratar de inovação recursal. Assim, ao contrário do alegado, não há o vício apontado nos embargos, mas simples entendimento diverso do embargante.



    Destarte, percebe-se que as questões suscitadas pelo embargante revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida na decisão embargada. Conforme aduz Humberto Teodoro Júnior, impõe-se “ao julgamento dos embargos de declaração [...] que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 49º Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1065). Em igual sentido, aponta a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III – Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE 944.537-AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2016). 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente